Tribunal: STF
Processo: ARE 1317315
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL. LEIS Nº 14.695/03 E Nº 15.788/05. DECRETO Nº 44.769/08. RESTRIÇÕES. LIMITAÇÕES TEMPORAIS. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. CURSO DE FORMAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM A NATUREZA E COMPLEXIDADE DO CARGO. RAZOABILIDADE. DIREITO À PROMOÇÃO. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.
    1. A norma inserta no art. 11, Lei nº 14.695/03, com as alterações trazidas pela Lei nº 15.788/05, prevê o direito dos servidores integrantes da carreira de Agente de Segurança Penitenciário, à promoção por escolaridade adicional, na hipótese de formação complementar ou superior àquela exigida para o nível em que estiverem posicionados, relacionada com a natureza e a complexidade da respectiva carreira. Ademais, estabeleceu a necessidade de regulamentação desse direito por meio de decreto, aplicando-se fator de redução ou supressão do interstício de tempo e do quantitativo de avaliações de desempenho satisfatórias necessários para fins de promoção.
    2. O Decreto nº 44.769/08, que regulamentou o direito à promoção por escolaridade adicional, ao fixar limitações temporais não previstas na norma legal para obtenção da promoção, extrapolou o poder regulamentar outorgado ao Chefe do Poder Executivo.
    3. A exigência de formação em curso relacionado com a natureza e complexidade do cargo como requisito para obtenção da promoção por escolaridade, além de encontrar amparo legal (art. 11, §3º, da Lei nº 14.695/03), encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois tem por escopo promover qualificação, capacitação e aperfeiçoamento dos servidores, como forma de melhorar o exercício de suas atribuições funcionais e, via de consequência, a própria prestação do serviço público, em atendimento ao princípio da eficiência, que norteia a atuação da Administração, nos termos do art. 37, caput, da Constituição da República.
    4. Constatada a pertinência entre o curso de formação do servidor e as funções inerentes ao cargo de agente de segurança penitenciário, o reconhecimento do seu direito à promoção por escolaridade adicional é medida que se impõe”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 37, caput, e 66, inciso III, alínea "h", da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 66, inciso III, alínea "h", da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “O cerne da questão litigiosa devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar o direito do impetrante – servidor estadual ocupante do cargo de Agente de Segurança Penitenciário – à promoção por escolaridade adicional.
    A Lei nº 14.695/03, que instituiu a carreira de Agente de Segurança Penitenciário, com as alterações trazidas pela Lei nº 15.788/05, estabelece, em seu art. 11, o direito à promoção e à promoção por escolaridade adicional: 
    [...]
    Verifica-se que o legislador ordinário determinou a regulamentação da norma inserta no art. 11, §3º, o que foi feito por meio do Decreto nº 44.769/08, que assim estabelece em seus artigos 2º e 3º: 
    [...]
    Referido diploma normativo estabeleceu, ainda, que a promoção por escolaridade adicional requer o preenchimento dos seguintes requisitos:
    [...]
    De acordo com a norma inserta no art. 4º, IV, do referido decreto, a concessão da promoção por escolaridade estaria condicionada à publicação de Resolução Conjunta do dirigente do órgão ou entidade pertencente ao Grupo de Atividades com o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão (art. 4º, IV). Tal resolução deveria definir os critérios e procedimentos para a promoção, bem como as modalidades de cursos e áreas de conhecimento e de formação aceitas para fins de promoção (art. 4º, IV, alíneas ‘a’ e ‘b’).
    Nesse contexto, fora editada a Resolução Conjunta SEPLAG/SEDS nº 6.574/08, que assim estabeleceu relativamente à promoção para os ocupantes dos cargos da carreira de Agente de Segurança Penitenciário: 
    [...]
    Pela leitura das disposições normativas acima transcritas, é possível verificar que a norma inserta no art. 11, da Lei nº 14.695/03, com as alterações trazidas pela Lei nº 15.788/05, previu o direito dos servidores à promoção por escolaridade adicional, na hipótese de formação complementar ou superior àquela exigida para o nível em que o servidor estiver posicionado, relacionada com a natureza e a complexidade da respectiva carreira.
    Ademais, estabeleceu a necessidade de regulamentação desse direito por meio de decreto, aplicando-se fator de redução ou supressão do interstício de tempo e do quantitativo de avaliações de desempenho satisfatórias necessários para fins de promoção.
    Nessa seara, o Decreto nº 44.769/08, ao regulamentar o direito à concessão da promoção por escolaridade adicional, limitou sua concessão aos servidores que, tendo concluído curso de formação superior à exigida para o nível em que estiverem posicionados, apresentassem requerimento da promoção em até 60 (sessenta) dias após a data de publicação da resolução conjunta, nos seguintes termos: (i) para fazer jus à promoção em 1º de janeiro de 2008, devem ter concluído o curso que configura escolaridade adicional, até em 31/12/2007, e possuir 2 (duas) avaliações de desempenho satisfatórias, concluídas até 31/12/2007; (ii) para fazer jus à promoção em 30 de junho de 2009, devem ter se matriculado no curso que configura escolaridade adicional até em 31/12/2007, e concluí-lo no período entre 1º de janeiro de 2008 a 30 de junho de 2009, além de possuir 3 (três) avaliações de desempenho satisfatórias, concluídas até 30/06/2009; (iii) para fazer jus à promoção em 30 de junho de 2010, devem ter se matriculado no curso que configura escolaridade adicional até em 31/12/2007, e concluí-lo no período entre 1º de junho de 2009 a 30 de junho de 2010, além de possuir 4 (quatro) avaliações de desempenho satisfatórias, concluídas até 30/06/2010.
    Diante disso, a primeira questão que se coloca diz respeito à legalidade das disposições normativas contidas no referido decreto quanto às limitações temporais para apresentação do requerimento administrativo, matrícula e conclusão no curso que configura escolaridade adicional, bem como para conclusão das avaliações de desempenho, de acordo com as datas fixadas no decreto.
    Como cediço, em nosso ordenamento jurídico, o decreto tem por função explicitar a norma legal, a fim de torná-la exequível, não podendo inovar a ordem jurídica para ampliar, alterar ou restringir direitos e deveres estabelecidos em lei, pena de extrapolação do poder regulamentar outorgado pelo legislador à Administração.
    [...]
    No caso em apreço, o apelante pleiteou a concessão da promoção por adicional de escolaridade adicional no dia 12/12/2019, em razão da conclusão de curso superior de Gestão em Segurança Pública e Privada, ministrado por instituição de ensino devidamente credenciada pelo MEC, em 29/11/2018, conforme se depreende dos documentos anexados.
    [...]
    Diante disso e considerando que o apelante apresentou as avaliações de desempenho relativas aos anos de 2016 a 2018, com obtenção de médias superiores a 98,80%, faz jus à promoção por escolaridade adicional, desde a data do requerimento na via administrativa, qual seja, 12/02/2019”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA DA VANTAGEM. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 13/1964. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, 25, 37, X E XIII, 61, § 1º, II, ’A’, 68, 167, IV, E 169, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REITERAÇÃO DO VÍCIO DE OMISSÃO JÁ APONTADO NOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. NÃO CONHECIMENTO. FIXAÇÃO DE MULTA E DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CONTROVÉRSIA EXSURGIDA NOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. CONHECIMENTO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Os vícios – omissão, contradição, obscuridade ou erro material – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos na decisão proferida ao julgamento dos aclaratórios anteriores. 3. Ausência de erro material justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados” (RE nº  1.071.681/PI-AgR-ED-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber,  DJe de 18/6/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente